Tribunal: TJSP
Processo: 2032978-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA E VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS APLICADA COMO CAUTELAR ALTERNATIVA AO CÁRCERE – PRÁTICA RECORRENTE – PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA E EM HARMONIA COM O ARTIGO 319, VI, DO CPP – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO PROSPERA – ORDEM DENEGADA.